Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746840-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Reintegração na Posse – Alta Litigiosidade – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. No caso concreto, o juízo de origem proferiu Sentença (ID 248853147, na origem) com dispositivo nos seguintes termos: "Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de manutenção de posse formulado por JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS, e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por ALBERTINA DOS SANTOS e, com fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor de ALBERTINA DOS SANTOS, para que seja reintegrada na posse plena do imóvel rural localizado na DF/260, KM 03, Chácara 84, no Paranoá/DF. o autor JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS deverá desocupar a área no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de remoção coercitiva e, se necessário, com autorização de força policial." Sucedeu-se a determinação de expedição de mandado consoante a Sentença (ID 254004144), medida a qual foi revogada ao ID 254200609, decisão contra a qual a parte interpõe o presente Agravo de Instrumento: "Tendo em conta que não há trânsito em julgado da sentença proferida, tampouco concessão da liminar possessória em favor da parte ré, REVOGO o despacho de ID 254004144. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida no ID 248853147." Em suas razões de recurso (ID 77693854), a parte agravante defende o perigo de grave dano do prolongamento da posse do agravado no imóvel, tendo em vista que ocupa área superior ao contrato de parceria, promove queimadas no local e possui atitude violenta e criminosa. O agravado manifestou-se, de pronto, ao ID 77715244 alegando a impossibilidade de cumprimento provisório, a ocupação de área correspondente a aproximadamente 5.000 m2, onde mantém sua residência e pequena produção rural de subsistência, sem obstruir o uso da maior parte da chácara pela agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que a controvérsia posta cinge-se em verificar se a fase de Cumprimento Provisório da Sentença foi instaurada e se há possibilidade de suspensão da ordem. Numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido até o presente momento demonstra que o agravado, irmão da recorrente, encontra-se na posse do imóvel ao menos desde o ano de 2019 e as partes divergem quanto à existência da ocupação e benfeitorias no local, com alta litigiosidade entre as partes. De fato, a Sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela ré, com autorização de expedição de mandado de reintegração de posse, o qual foi inicialmente deferido e suspenso por decisão posterior. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que a recorrente não conseguiu comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual, mormente considerando a ocupação parcial do agravado no local desde 2019, local em que erigiu moradia e reside atualmente, além da intensa litigiosidade entre as partes e a inexistência de trânsito em julgado da Sentença. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Reitero que os recursos nesta instância recursal possuem rápida tramitação e a questão deve ser submetida ao colegiado para estabilidade da demanda. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator